Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701303-81.2024.8.07.0006 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravante: João dos Reis Carneiro de Almeida Agravado: Luiz Claudio Barros de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por João dos Reis Carneiro de Almeida (Id. 63977982) contra a decisão proferida por este Relator (Id. 63005247) que não conheceu o recurso de apelação manejado pelo ora agravante. No momento da interposição do recurso de apelação o recorrente não recolheu o valor referente ao preparo recursal e postulou a concessão da gratuidade de justiça (Id. 53318416). Por intermédio do despacho referido no Id. 61953203 foi concedido ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que apresentasse os elementos de prova suficientes para a avaliação da alegada hipossuficiência econômica. Na petição referida no Id. 62512365 o ora recorrente afirma que a mera declaração de hipossuficiência (Id. 62512366) justifica a concessão da gratuidade de justiça. Por meio da decisão referida no Id. 63005247 este Relator não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Em suas razões recursais (Id. 63977982) o recorrente requer a reconsideração da decisão referida com a concessão da gratuidade de justiça. Subsidiariamente requer que seja oportunizado o recolhimento, em dobro, do valor relativo ao preparo recursal. O agravado ofereceu contrarrazões (Id. 66401973), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente observa-se que o agravo interno consiste em recurso dotado do chamado efeito regressivo, que possibilita a revogação da decisão ora impugnada por meio de nova decisão monocrática, nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC. O presente recurso, aliás, é tempestivo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em favor do ora agravante. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Os documentos juntados aos presentes autos revelam que o ora agravante recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 12.622,14 (doze mil, seiscentos e vinte e dois reais e quatorze centavos) e líquida no valor de R$ 11.160,56 (onze mil, cento e sessenta reais e cinquenta e seis centavos). O recorrente afirma, no entanto, que em razão de diagnóstico de neoplasia tem tido gastos extraordinários que comprometem a subsistência familiar. Ocorre que o demandante juntou aos autos “relatório de gastos médicos” no montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) referente à cirurgia pontual de “glossectomia subtotal ou total” realizada aos 23 de maio de 2023 (Id. 61674729), o que isoladamente não é capaz de justificar a alegada condição de hipossuficiência econômica. Assim, o requerimento de concessão de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Por meio do despacho referido no Id. 61953203 este Relator oportunizou ao recorrente a juntada de documentos que efetivamente comprovassem a alegada condição de hipossuficiência econômica. O agravante, no entanto, não juntou aos autos os referidos documentos, assim como não efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Nesse contexto, insistiu na tese de que a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Por meio da decisão referida no Id. 63005247 este Relator não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de recolhimento do valor referente ao preparo recursal. A regra prevista no art. 99, §7o, do CPC, estabelece que a parte que interpuser recurso que inclua o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, está dispensada de comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal no ato de interposição. O recorrente que formula o mencionado requerimento não deve recolher o valor referente ao preparo do recurso até que eventual indeferimento passe a lhe impor essa obrigação. No caso em deslinde o despacho referido no Id. 61953203 não indeferiu de modo expresso o requerimento articulado pelo ora agravante, ocasião em que se limitou a conceder o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstrasse a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetuasse, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Assim, deve ser oportunizado ao ora agravante a possibilidade de recolhimento do valor referente ao preparo recursal de modo simples. Feitas essas considerações, exerço o juízo de retratação para conceder o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente efetue o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Desde logo, fica o agravante advertido de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator